Tribunal: TJES
Processo: 5002206-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002206-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO MDE DROGAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ORDEM DENEGADA.
Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e revelada a periculosidade social do agente”.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002206-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, 35 e 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 16, §1, IV, da Lei 10.826/03.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do não preenchimento dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que as autoridades policiais flagraram um indivíduo em frente a uma residência e que este, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da casa, deixando cair no portão 02 carregadores de pistola calibre 9 mm.

Nesse sentido, ainda conforme ressaltado, em buscas na residência em que o paciente estava foram encontrados: 03 tabletes grandes e 03 tabletes pequenos de maconha; 63 buchas de maconha; 01 pedra grande de crack; 105 pedras de crack; 07 pinos de cocaína; 01 pistola calibre 9 mm, com kit seletor de rajada, municiada, alimentada e carregada com 01 carregador alongado com capacidade para 40 munições, com a numeração suprimida; 03 carregadores de pistola calibre 9mm; 01 carregador com capacidade para 17 munições calibre 9mm; 02 porta carregadores duplo; 01 coldre para pistola; além de 03 balanças de precisão e 01 rádio comunicador.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva de Diogo dos Santos Monteiro é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida.

Salienta-se que conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente.
2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (HC 211711 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

16 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.